Tribunal: TJMT
Processo: 1005021-07.2021.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005021-07.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JEFFERSON HENRIQUE ALVES DE LIMA AMORIM - CPF: 053.736.611-39 (APELANTE), MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 02.873.434/0001-21 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ADILSON DA SILVA AMORIM - CPF: 814.062.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

JEFFERSON HENRIQUE ALVES DE LIMA AMORIM

APELADO(S):

MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL - MÉRITO - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO DO EXECUTADO REALIZADA A FILHO APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR NO PROCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE RESERVA DE BENS PARA GARANTIR A EXECUÇÃO - FRAUDE À EXECUÇÃO - ARTIGO 792, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente ineficaz.

Constatado que o veículo do executado foi alienado ao próprio filho, quando já pendia a demanda judicial para a qual o devedor foi citado, no caso, execução de título extrajudicial, inexistindo outro bem a garantir a dívida, resta caracterizada a fraude a execução. Inteligência do art. 791, inciso IV, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

JEFFERSON HENRIQUE ALVES DE LIMA AMORIM
,

tirado contra sentença (ID
211204297
) proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres
-MT que, n
os
Embargos
de
Terceiro opostos
em face

de

MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
,
julgou
im
procedentes os
embargos
, nestes termos
:

[...]

Por essas razões,
está sobejamente evidenciada a fraude à execução
, ato atentatório à dignidade da justiça, já que citado validamente para uma ação que poderá levá-lo à insolvência, qualquer ato oneroso, de alienação ou liberalidade em relação ao patrimônio da parte executada é passível de ser declarado como celebrado em fraude à execução, e, via de consequência, considerado ineficaz em relação à demanda.

Diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

(a) Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015,
JULGO IMPROCEDENTES os embargos opostos
;

(b)
CONDENO a parte embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como com honorários advocatícios, os quais, a teor do disposto no § 2° do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitro em 10% do valor atualizado da causa. No entanto, como a autora é beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito fica suspensa
até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade (art.
98,§
1o, inc. VI e art. 98, §3o do novo CPC);

(c)
DECLARO INEFICAZ a venda do veículo
FIAT SIENA, PLACA OBS-6433, RENAVAM 00557955831, BRANCO, 2013/2014, em relação à demanda executiva, vez que realizada em fraude à execução;

(d)
REVOGO a medida liminar anteriormente deferida
por este Juízo, determinando a REINSERÇÃO da constrição judicial sobre o bem, via sistema RENAJUD;

(e)
DETERMINO a penhora do veículo acima descrito, o qual pertencia ao executado. Consigne-se na certidão de registro de penhora que o ato é determinado por ter sido reconhecida a fraude à execução e, assim, deve ser efetivado o registro do ato, ainda que o veículo esteja em nome de outra pessoa;

[...]
[grifos
nossos]

Em suas razões recursais (ID
211205157
),
o
apelante apresenta
a seguinte preliminar:

Cerceamento de defesa

No mérito, o recorrente sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Inocorrência de fraude à execução

A apelada,
por sua vez,

apresent
a
contrarrazões
(ID
211205161
)
que rebatem

as alegações
d
o
recorrente.

Recurso tempestivo,
nos termos da certidão de ID 211205158, e preparo
isento
, uma vez que a justiça gratuita foi deferida na origem, conforme

certidão de ID
211638683.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

PELANTE(S):
WALDIR BRUSTOLIN JUNIOR

APELADO(S):
DOUGLAS RAMOS FRANCISCATO

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da
Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT
que,
nos Embargos de
Terceiro opostos
em face d
a
apelad
a
,

os
julgou
improcedentes
, por fraude à execução,
e condenou o apelante nas verbas sucumbenciais.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pelo apelante.

C
erceamento de defesa

O apelante sustenta que pleiteou a produção de prova oral, a qual, após embargos de declaração tirados contra a sentença
objurgada, continuaram não acolhidos pelo Juízo
a quo
.

O recorrente assevera que a produção da prova oral poderia demonstrar sua boa-fé quanto à aquisição do bem.

Desse modo, entende que a sentença deve ser anulada, retornando os autos à origem para a designação de audiência de instrução e julgamento, com o objetivo de oitiva de testemunhas.

Pois bem.
Ressai dos autos que, após o deferimento da tutela de urgência pelo
J
uízo
a quo
,
que

obstou
a realização de atos constritivos sobre o
veículo objeto dos embargos de terceiro, o processo seguiu seu curso normal, inclusive com a fase
de saneamento

(ID 211204287)
para, só após as manifestações de ambas as partes,
resultar no julgamento antecipado da lide, mediante a sentença ora objurgada.

Verifica-se que, ao caso em exame, n
ão há falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente
inócua
.

Isso porque, cuida de se aferir, objetivamente, a existência ou não de fraude à execução para a hipótese prevista no
art.
792, do Código de Processo Civil
, para a qual o Juízo de Primeira Instância entendeu suficientes as provas documentais existentes nos autos.

Como é cediço, cabe ao Juiz zelar pelo rápido andamento das causas, podendo determinar as diligências necessárias, indeferindo as inúteis e meramente protelatórias, em consonância com o poder de instrução processual conferido pelo art. 370 e pela previsão de julgamento antecipado da lide pelo art. 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, cita-se entendimento jurisprud
encial
deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIROS – IMPROCEDENTE
– ANOTAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO APELANTE –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO – CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A anotação de ação judicial no Registro de Imóveis reveste-se de medida acautelatória que prestigia o princípio registral da publicidade, não se tratando de restrição ao patrimônio, pois não fere o direito de propriedade, porquanto não obsta a sua alienação ou outra forma de disposição do bem.

Inexistindo comprovação de prejuízo suportado em decorrência da anotação na matrícula do imóvel que promove o conhecimento sobre a existência de ação judicial no registro imobiliário, impõe-se a improcedência do pedido para seu respectivo cancelamento.

Não ocorre nulidade da sentença ou o hipotético cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de prova testemunhal em vista da presença de documentos suficientes nos autos para formar o convencimento do julgador.

(N.U 0000623-32.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 22/07/2022)

Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Em sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelo apelante.

1. Inocorrência de fraude à execução

O apelante
sustenta que
, a caracterização de suposta fraude contra credor possui a condição de prévia averbação no registro do bem ora constrito, ou ainda má-fé do terceiro adquirente, sabendo que aquele bem levaria à insolvência, conforme preceitua a Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça, condições que estariam ausentes no caso em comento.

Assevera
ainda,
que
o veículo foi adquirido, pelo apelante, perante pessoa jurídica que não se confundiria com a pessoa do executado.

Desse modo, aduz que não se pode presumir a má-fé do apelante, bem como, inexistindo prévio registro ou averbação quanto à constrição do veículo, no momento de sua aquisição, não há falar em fraude à execução.

Pois bem. Ressai dos autos que os embargos de terceiro têm, por objetivo,
o de
afastar a penhora do veículo FIAT SIENA, PLACA OBS-6433, RENAVAM 00557955831, BRANCO, 2013/2014, cuja constrição foi determinada pelo Juízo
a quo

em decorrência de execução de título extrajudicial movida pela ora agravada.

Ocorre que
, conforme asseverado na sentença,
o referido veículo era de propriedade do executado,
já citado na ação executiva em 27/04/2018
, cuja venda foi efetivada,
a
o filho do executa
do, ora apelante,
somente
após a referida citação válida.

O Juízo
a quo
constatou, ainda, que o apelante e o executado, pai e filho, trabalham juntos na comercialização de cigarros e residem no mesmo endereço.

Diferentemente do sustentado pelo apelante, a fraude à execução também se constata quando, ao tempo da alienação do bem
, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, nos termos do
art. 792, IV, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

[...]

IV -
quando
, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
;

Uma vez que não há outro bem
do executado
a garantir
por completo
à execução, é evidente que a alienação do referido veículo reduz o executado, pai do apelante, à insolvência.

Desse modo,
embora o executado tivesse conhecimento de uma ação de execução contra si, alienou bem que tinha disponível para garantir a execução e, portanto, há que se reconhecer que a alienação do veículo
, transferido ao próprio filho,
se deu mediante fraude à execução.

N
esse sentido, cito ementas de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA –
RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO E INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO
DOS IMÓVEIS OBJETO DAS MATRÍCULAS 0757, 9414, 6458 e 7040 DO CARTÓDIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SORRISO E DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE PENHORA SOBRE OS IMÓVEIS –
VENDA QUANDO JÁ SE ENCONTRAVA EM TRÂMITE A DEMANDA JUDICIAL – ALIENAÇÃO EFETIVADA ENTRE PAIS E FILHO -AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO STJ – FRAUDE Á EXECUÇÃO RECONHECIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que os executados realizaram a venda dos imóveis para seu filho quando já pendia a demanda judicial, no caso, cumprimento de sentença, ou seja, desfizeram-se de patrimônio que serviria para pagamento da dívida, resta caracterizada a fraude a execução
.

Apesar da súmula 375 do STJ, no sentido de que para reconhecimento da fraude à execução há necessidade do registro da penhora do bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente, no caso a venda ocorreu entre parentes, o que afasta a aplicação da exigência da súmula.

Conforme entendimento jurisprudencial, em tais hipóteses em razão da proximidade de parentesco, em que a venda ocorreu entre pais e filho o adquirente conhecia ou tinha condições de conhecer a litigiosidade que recaia sobre o bem, o que afasta a tese do Agravante e incide a caracterização da má-fé do terceiro adquirente.

(N.U 1027921-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)

[Grifo
nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. VENDA DE VEÍCULO REALIZADA APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RESERVA DE BENS PARA GARANTIR A EXECUÇÃO.FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 792 DO CPC/15. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Para a configuração de fraude à execução com fundamento na hipótese do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, mostra-se imperativo que ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência;

2. Constatando-se que a alienação ocorreu sem que fossem reservados bens suficientes a solver a dívida executada, após citação válida do executado, não há se cogitar da boa ou má-fé do adquirente, não sendo fator decisivo a configuração da fraude à execução que o adquirente saiba da existência da ação.

3. A venda de veículo, que consiste em um
dos bens disponível
para penhora, pelo devedor após ter sido citado do processo executivo caracteriza fraude à execução, quando não restam bens suficientes para garantir a execução.

4. Sentença reformada.

5. Recurso provido.

(N.U 0001860-25.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2019,
Publicado
no DJE 08/10/2019)

[Grifo nosso]

Diante do exposto,
conheço do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial
,
anteriormente fixada em 1
0
%, para
15
% sobre
o valor
atualizado
da c
ausa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024